Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701924-80.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO MOREIRA APELADO: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos comprovante de pagamento definitivo do preparo realizado no ato da interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora